Tribunal: TJSP
Processo: 0051795-84.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA EM FACE DE PARTICULAR QUE COLIDIU CONTRA POSTE DE SEMÁFORO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL COM FULCRO NO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULO - QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À HIPÓTESE CLÁSSICA DA FAUTE DU SERVICE DOS FRANCESES - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA EM FACE DE PARTICULAR QUE COLIDIU CONTRA POSTE DE SEMÁFORO - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL COM FULCRO NO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL - ACIDENTE DE VEÍCULO - QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À HIPÓTESE CLÁSSICA DA FAUTE DU SERVICE DOS FRANCESES - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP), ATRIBUÍDA À TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO EM RAZÃO DA MATÉRIA VERSADA NA DEMANDA - INTELIGÊNCIA ARTIGO 5o, INCISOS III.13 E III.15, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE".

"No âmbito do Eg. Tribunal de Justiça, a competência recursal se firma pelo critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte (ratione personae)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0051795-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da
Serra, em que é suscitante 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 4a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE
E COMPETENTE A 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. FERREIRA RODRIGUES.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
SUSCITANTE: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SUSCITADO: 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA; ALLAN ROSA
DA SILVA E VALFRIDO SILVESTRE DE CARVALHO JÚNIOR.
EMENTA:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELO
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA EM
FACE DE PARTICULAR QUE COLIDIU
CONTRA POSTE DE SEMÁFORO -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL COM FULCRO
NO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL -
ACIDENTE DE VEÍCULO - QUESTÃO
QUE NÃO DIZ RESPEITO À HIPÓTESE
CLÁSSICA DA FAUTE DU SERVICE
DOS FRANCESES - COMPETÊNCIA
QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO
PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP),
ATRIBUÍDA À TERCEIRA SUBSEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO EM RAZÃO DA
MATÉRIA VERSADA NA DEMANDA -
INTELIGÊNCIA ARTIGO 5o, INCISOS
III.13 E III.15, DA RESOLUÇÃO No

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL -
CONFLITO
PROCEDENTE,
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITANTE”.
“No âmbito do Eg. Tribunal de Justiça,
a competência recursal se firma pelo
critério ratione materiae, sendo irrelevante a qualidade da parte
(ratione personae)”.
V O T O No 32.107
Trata-se de conflito de competência
suscitado pela 30a Câmara de Direito Privado em face da 4a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo,
nos
autos
da
Apelação
no
0002895-48.2003.8.26.0609 interposta contra sentença que
julgou improcedente ação de reparação de danos, com fulcro
no artigo 487, incisos I e II, do CPC (prescrição).
A E. 4a Câmara da Seção de Direito
Público, por acórdão relatado pelo Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, não conheceu do recurso, determinando a
remessa dos autos a uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado III, sob o argumento de que a causa de pedir da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
pretensão inicial vincula-se a supostos danos materiais
suportados pela Fazenda Municipal em decorrência de
acidente de trânsito provocado pelo réu, que abalroou poste de
semáforo, causando prejuízos aos cofres públicos, cuidando-se
de responsabilidade civil extracontratual regida exclusivamente
pelo Direito Privado (fls. 261/268).
Por sua vez, a E. 30a Câmara de
Direito Público, através de acórdão da lavra do Desembargador
Lino Machado, discordou desse entendimento, aduzindo que a
controvérsia é de Direito Público, por suposto dano causado ao
patrimônio municipal decorrente da destruição de sinalização
semafórica, incumbindo à 4a Câmara de Direito Público o
exame do recurso, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.13,
da Resolução no 623/2013 (fls. 274/276).
É o relatório.
Assiste razão à Câmara suscitada.
Cuida-se de ação de reparação de
danos movida pelo Município de Taboão da Serra, invocando a
exordial a responsabilidade do requerido (artigo 186 do Código
Civil), condutor de automóvel que colidiu contra poste de
semáforo, também figurando no polo passivo o proprietário do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
veículo.
Vale dizer, a controvérsia está
relacionada diretamente a ilícito extracontratual decorrente de
acidente de veículo, afastada a hipótese clássica da faute du
service dos franceses, motivo pelo qual descabe invocar o
entendimento sufragado por este C. Órgão Especial no Conflito
de Competência no 0034345-31.2019.8.26.0000, sob a relatoria
do eminente Desembargador Jacob Valente, refugindo a
matéria da competência da C. Câmara suscitada, ainda que
figure no polo passivo pessoa jurídica de Direito Público,
mesmo porque a qualidade da parte não desloca a
competência para aquele órgão fracionário (Conflito de
Competência no 0019112-96.2016.8.26.0000, Órgão Especial,
Relator Desembargador Evaristo dos Santos).
Destarte, tendo em conta que "a
definição da competência para julgamento da demanda está
adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do
pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora
Ministra Nancy Andrighi) e considerando que o artigo 103 do
Regimento Interno deste Tribunal preconiza que a competência
é firmada "pelos termos do pedido inicial", forçoso é concluir
que compete à C. Câmara suscitante o exame do recurso, uma

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
vez que o artigo 5o, incisos III. 13 e III.15, da Resolução n°
623/2013, atribui à Terceira Subseção de Direito Privado a
competência para o julgamento das “ações civis públicas,
monitórias e de responsabilidade civil contratual e
extracontratual relacionadas com matéria de competência
da própria Subseção” e “ações de reparação de dano
causado em acidente de veículo”.
Destaco, a propósito, precedente da
lavra deste C. Órgão Especial, verbis:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA FAZENDA
PÚBLICA
CONTRA
PARTICULAR
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMANDA
FUNDADA
NA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
-
AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL
QUE
SE
FIXA
MEDIANTE OS TERMOS DA PETIÇÃO
INICIAL
-
COMPETÊNCIA
DA
SUBSEÇÃO III DE DIREITO PRIVADO.
1. O fato de a requerente ser pessoa
jurídica de direito público não atrai a
competência para a Seção de Direito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0051795-84.2019.8.26.0000
JAE
Público do Tribunal de Justiça, na
medida em que os termos da demanda,
tais como postos na petição inicial,
revelam se tratar de discussão acerca
de
responsabilidade
civil
extracontratual,
fundada
na
culpa
aquiliana, ou seja, matéria regida pelo
direito privado. A requerente chega
mesmo a invocar os arts. 186 e 927 do
Código
Civil,
que
tratam
da
responsabilidade civil por ato ilícito
2. Conflito de competência julgado
procedente para o fim de fixá-la junto à
30a Câmara de Direito Privado deste e.
Tribunal
de
Justiça”
(Conflito
de
Competência
Cível
no
0056647-64.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Artur Marques).
Ante o exposto, julgo procedente o
conflito declarando competente a Colenda 30a Câmara de
Direito Privado para a qual deverão ser remetidos os autos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica